Tribunal: TJSP
Processo: 2115981-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Acolhimento parcial para reconhecer como corretos os cálculos do impugnante no valor de R$ 5.482,37, data base abril/2018, relativamente à atualização de encargos da locação inadimplidos. Insurgência do agravante, que assevera que o valor de atualização não poderia ser inferior ao valor que constou da sentença e do acórdão de apelação,

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Acolhimento parcial para reconhecer como corretos os cálculos do impugnante no valor de R$ 5.482,37, data base abril/2018, relativamente à atualização de encargos da locação inadimplidos. Insurgência do agravante, que assevera que o valor de atualização não poderia ser inferior ao valor que constou da sentença e do acórdão de apelação, no importe de R$ 7.694.48. Consistência do argumento. Transitara em julgado o acórdão de apelação, que manteve a sentença, ambos especificando como valor devido a título de IPTU, água e energia elétrica, o valor de R$ 7.694,48, de modo que os cálculos do executado agravado não podem ser acolhidos se chegaram a valor inferior àquele que, sem correção e juros já importava, por ocasião da sentença mantida em acórdão de apelação, o valor indicado pelo agravante nos cálculos que instruíram o cumprimento de sentença. Entretanto, constata-se equívoco por se ter feito incidir juros a partir de 03/02/14, e não a partir da citação, como constou do acórdão transitado em julgado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.